Tribunal: TJDFT
Processo: 0718925-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0718925-67.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: MARIA VERACI DE SOUSA CALDAS QUEIROZ D E C I S Ã O O apelado, BANCO DO BRASIL S.A., opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 56155145, que deu provimento à apelação interposta por MARIA VERACI DE SOUSA CALDAS QUEIROZ e cassou a sentença, determinando o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento e julgamento. Em suas razões (ID 56573444), o recorrente assevera que houve erro material na decisão, porquanto aplicou o Tema no 1.150, do Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da ação, apesar de a recorrida buscar a aplicação de índices de atualização diversos para sua conta PASEP, o que impede a incidência do citado entendimento vinculante. Requer o conhecimento e provimento do recurso para sanar o vício apontado e, atribuindo efeitos infringentes, negar provimento à apelação. Contrarrazões pelo desprovimento dos embargos de declaração (ID 57769974). Relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. É cediço que somente em situações excepcionalíssimas a jurisprudência de nossos pretórios admite a alteração de julgados pela via dos declaratórios. Assim agem nossas Cortes, porque a atribuição de efeitos infringentes representa, em verdade, permissão para a propositura de recurso não autorizado pela letra expressa da lei. Destarte, os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não se prestam à rediscussão da causa. O referido recurso, de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, só pode ser interposto para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, apresentando-se vedado o reexame da matéria, cujo julgamento restou exaurido. Sustenta o recorrente que o acórdão embargado está fundamentado em erro material, uma vez que entendeu ser o Banco do Brasil parte legítima para figurar na presente ação, com fundamento no Tema no 1.150, do Superior Tribunal de Justiça, no entanto, não observou que o pedido da embargada é de aplicação de índices de atualização diversos para sua conta PASEP. Contudo, razão não lhe assiste. Analisando a petição inicial da recorrida, verifica-se que a causa de pedir da autora é a má administração de sua conta PASEP pelo Banco do Brasil e o desrespeito às normas aplicáveis. Confira-se (ID 17959393 - pág. 3): Ocorre que pelos cálculos apresentados (doc. 6) é possível constatar que as normas estabelecidas pela LC n.o 08/1970 e Lei n.o 9.365/1996, que preveem a forma de atualização monetária do saldo das contas do PASEP não foram respeitadas, saldo este que em agosto de 1988 era de Cz$ 53.090,00 (cinquenta e três mil e noventa cruzados). Deste modo, comprovada a má gestão do banco na administração dos recursos advindos do PASEP, o Requerido deve restituir à Requerente as diferenças de valores devidas por força da correção monetária, juros e resultado líquido do valor depositado na conta do PASEP da Requerente que foi sacado em 08/08/2018. Nesse mesmo liame, elaborou a embargada o seu pedido principal (ID 17959393 - pág. 5): V – DOS PEDIDOS Ex positis, requer se digne Vossa Excelência a: (...) b) Condenar o Requerido a indenizar as diferenças da correção monetária, juros e outros encargos, em razão da má gestão na administração dos recursos advindos do PASEP, no importe de R$ 31.916,03 (trinta e um mil novecentos e dezesseis reais e três centavos), devidamente atualizado e acrescido de juros moratórios; (...) Verifica-se, assim, que o acórdão recorrido indicou expressamente que a causa in iudicium deducta é a falha da prestação do serviço e má gestão da conta PASEP da recorrida e, consequentemente, o Banco do Brasil S.A. tem legitimidade passiva de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, cristalizado no Tema no 1.150. Confira-se: Portanto, de acordo com as novas teses estabelecidas em sede de recurso repetitivo, o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa. Dessa forma, a sentença hostilizada merece reparos, tendo em vista que, na hipótese dos autos, a causa de pedir está intrinsecamente relacionada à suposta falha na prestação de serviço do Banco do Brasil S.A. com relação à conta PASEP da recorrente. Cumpre destacar, outrossim, que a análise da correção dos cálculos apresentado pelas partes deve ser feita após a instrução da causa, não cabendo a esta eg. Corte de Justiça ingressar no estudo do tema, sob pena de possível cerceamento de defesa e supressão de instância. Como se vê, não houve erro material ao se decidir pela legitimidade passiva do recorrente. Verifica-se, na verdade, que os embargos opostos assumiram nítido contorno de pedido de reexame das questões decididas, o que foge do propósito processual específico dado a esta espécie recursal. A adoção de entendimento diverso daquele pretendido pela parte não viabiliza novo exame do recurso. O embargante, caso prossiga na intenção de reforma do aresto, deverá fazê-lo mediante manejo do recurso cabível e adequado para a instância judiciária competente. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e os REJEITO. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 18 de abril de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator